Tribunal: TJES
Processo: 5000222-96.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-96.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARUJA PETROLEO LTDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5000222-96.2021.8.08.0049

Apelante: Arujá Petróleo Ltda.

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca da Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição. Consecutivamente, ainda condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes sobre o percentual mínimo do art. 85, §3º, do CPC, tendo por base de cálculo o valor atualizado da causa.

Em seu recurso (id 3239444), a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto a não ocorrência de prescrição, a pretexto de que o crédito tributário não havia sido constituído definitivamente.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id 3239451), pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Sessão: Dia 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o magistrado de primeira instância reconheceu a prescrição para o exercício da pretensão pela parte autora à discussão do crédito tributário. Nestes termos:

“
Da prejudicial de mérito.

A parte requerida sustenta a prescrição da demanda na justificativa de que a autuação fiscal foi lavrada em 19/11/2015 e a empresa requerente somente ajuizou a presente demanda em 05/03/2021.

A demandante rechaça tal alegação arguindo que os autos sequer estavam definitivamente constituídos, porquanto foram remetidos para o setor de parcelamento em 08/12/2015 e, se encontrando sobrestados desde 03/08/2016 e 28/03/2016, respetivamente, os autos de infração nºs 50152422 e 50152455.

Como cediço, o prazo prescricional no direito tributário é de cinco anos a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme art. 174 do CTN.

Nesse sentido, sabe-se que o aludido crédito é constituído no momento em que o contribuinte é notificado acerca do lançamento, todavia, essa constituição apenas será definitiva quando não mais cabível recurso ou após o transcurso do prazo para a sua interposição, na via administrativa.

Da mesma maneira aponta o jurista Ricardo Alexandre acerca do tema. In verbis:

Quando o sujeito passivo é notificado do lançamento, o crédito tributário está constituído não havendo mais que se falar em decadência (salvo se o lançamento vier a ser anulado). Como o Fisco exerceu seu direito, não mais pode ser atingido por um instituto que faz perecer os direitos dos inertes.

Em face das garantias do contraditório e da ampla defesa, é possível que o sujeito passivo impugne o lançamento realizado, instaurando um litígio e inaugurando a fase contenciosa do lançamento, o que, conforme se deduz do art. 145, I, do CTN, pode gerar uma alteração do próprio lançamento realizado.

Pode-se afirmar, portanto, que, com a notificação, o crédito está constituído, mas não que ele está definitivamente constituído. Por conseguinte, tem-se uma situação em que não se conta decadência - porque a Administração já exerceu seu direito - nem prescrição por conta da ausência de definitividade do lançamento efetuado.

Não havendo pagamento ou impugnação ou, em havendo esta, concluído o processo administrativo fiscal e ultrapassado o prazo para\ pagamento do crédito tributário sem que o mesmo tenha sido realizado, começa a fluir o prazo prescricional. (in Direito Tributário. 11 ed. Salvador: JusPodivm, 2017)

No caso em tela, ao analisar o andamento dos processos administrativos de ambos os autos de infração, observo que a parte autora foi notificada do lançamento na data da autuação fiscal, em 19/11/2015 (ID 6105257 e 6105260), sendo lhe oportunizada o prazo de trinta dias para impugnação, conforme estipula o art. 141 da Lei nº 7.000/2001.

Entretanto, como se pode verificar, a parte autora não apresentou impugnação do auto na via administrativa.

Note-se que, tanto o art. 210 do CTN, quanto o art. 810 do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R), estipulam que os prazos serão contínuos.

Logo, reputa-se que o termo a quo da prescrição é dia 20/12/2015.

Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em 05/03/2021, isto é, decorreram-se mais de cinco anos, incidindo-se os efeitos da prescrição.

Portanto, reconheço, em ex officio, a prescrição das pretenções. Razão pela qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Tendo em vista que ocorreu a prescrição de todos os pedidos, desnecessária a apuração do mérito propriamente dito.”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir do desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeira instância.

Afinal, a apelante desconsidera que “[...]
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, em se tratando de lançamento decorrente de auto de infração, inclusive de multas lançadas de ofício, o termo inicial do prazo prescricional não ocorre na data do vencimento da obrigação, mas sim quando do esgotamento do prazo para a impugnação do lançamento, conforme o Enunciado Sumular n. 622/STJ: "A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
.[...]”"(REsp n. 1.806.439/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019.)

Com as devidas adequações, vale realçar que:
"A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, que, nos casos de lançamento de ofício, ocorre quando já não caiba recurso administrativo ou quando se haja esgotado o prazo para sua interposição. " (AgInt no REsp 1647677/RO, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.342.041/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 16/6/2021).

No caso vertente, a apelante foi notificado dos autos de infração em 19/11/2015 (id 3239362 e 3239363), porém dito lançamento não foi objeto de impugnação, tampouco no prazo de 30 (trinta) dias concedido à contribuinte, de modo que o crédito tributário restou definitivamente constituído após esse período, isto é, na data de 20/12/2015.

Assim, entre a data do ajuizamento da demanda em 05/3/2021 e a notificação fiscal do lançamento transcorreram mais de 05 (cinco) anos, circunstância que, a teor da jurisprudência do STJ, importa no reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão em desfavor da fazenda pública.

Nesse sentido:

“
[...] 2. A Corte Estadual considerou que a ação declaratória de nulidade de lançamento, porquanto fundada na inconstitucionalidade da exação, revestia-se de imprescritibilidade, entendimento que não encontra amparo na jurisprudência do STJ, que reconhece a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, cujo termo a quo é a notificação fiscal do lançamento. REsp 947206/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, DJe 26.10.2010 (submetido ao rito dos recursos repetitivos: 543-C do CPC).[...]”(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 938.704/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 14/10/2013.)

“
[...] 2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento. 3. Agravo Interno da Empresa não provido. (AgInt no AREsp n. 1.674.537/RJ, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

“
[...] II - No que se refere à suposta violação do art. 2º do Decreto-Lei n. 4.597/1942 e do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 o acórdão contraria a jurisprudência desta Corte. Em julgamento submetido à sistemática própria dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 229/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de acordo com a qual o prazo prescricional da pretensão declaratória de nulidade do lançamento tributário é quinquenal, iniciando-se a partir da notificação do contribuinte acerca do ato administrativo de lançamento (REsp n. 947.206/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 26/10/2010). Em contrapartida, infere-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem adotou o ajuizamento da execução fiscal como marco inaugural do prazo prescricional da pretensão de anular o lançamento dos créditos tributários cobrados.
III - Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa da tese firmada por esta Corte Superior, quando do julgamento de recurso especial repetitivo (REsp n. 947.206/RJ - Tema n. 229/STJ), razão pela qual, quanto à parcela contrastante, merece reforma. Correta portanto a decisão recorrida, que deu provimento ao recurso apenas para determinar que o Tribunal de origem aprecie, novamente, a ocorrência de prescrição no caso em tela, adotando como termo inicial do prazo prescricional a data em que o contribuinte tomou ciência do lançamento fiscal que pretendeu anular.[...]”(AgInt no REsp n. 1.610.837/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.)

Para que não se alegue omissão, anoto que os trâmites internos adotados pelo fisco estadual no processo administrativo fiscal (
remessa setor de parcelamento
) não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição em desfavor da fazenda pública estadual, diante da pretérita constituição definitiva do crédito tributário desde do transcurso do prazo sem a impugnação da contribuinte.

Com base nesses fundamentos,
nego provimento

ao recurso, e, de ofício, hei por bem readequar a base de cálculo do valor dos honorários advocatícios devidos pela apelante para o proveito econômico obtido pelo apelado (
expressão numérica dos autos de infração questionados nesta demanda
), nos termos do §3º, do art. 85, do CPC, de modo que dita rubrica deverá ser acrescida em 1% sobre os percentuais mínimos, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, a apelante foi notificado dos autos de infração em 19/11/2015 (id 3239362 e 3239363), porém dito lançamento não foi objeto de impugnação, tampouco no prazo de 30 (trinta) dias concedido à contribuinte, de modo que o crédito tributário restou definitivamente constituído após esse período, isto é, na data de 20/12/2015.

2. Assim, entre a data do ajuizamento da demanda em 05/3/2021 e a notificação fiscal do lançamento transcorreram mais de 05 (cinco) anos, circunstância que, a teor da jurisprudência do STJ, importa no reconhecimento da prescrição para o exercício da pretensão em desfavor da fazenda pública.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.